Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Na “produção antecipada da prova” não há pronunciamento judicial sobre o conteúdo da prova produzida, senão sobre a sua produção em conformidade com as balizas processuais.
II. Não há omissão quanto a honorários de sucumbência na hipótese em que o acórdão conclui por seu descabimento e, por conseguinte, deixa de arbitrá-los em proveito de qualquer das partes.
III. Embargos de Declaração desprovidos.